Tribunal: TJMT
Processo: 1008373-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008373-54.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Uziel Valerio Mazzo e outra em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Via Fertil Produtos Agropecuários Ltda., determinou a entrega de 1.679 sacas de soja de 60kg, com características e individualizações citadas no título de credito, em Armazém da Bunge Alimentos S.A., situada no Município de Brasnorte/MT, sob pena de responder a multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por agora limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 806, § 1o do CPC.
Irresignados, os agravantes pleiteiam a reforma da decisão, sob o argumento de que a origem do suposto inadimplemento não foi estampada nos autos pela agravada, não trazendo ao feito o porquê os recorrentes não conseguiram cumprir com a entrega das sacas de milho pactuadas no instrumento particular.
Asseveram que no ano de 2017 plantaram milho, cujas sementes foram adquiridas da recorrida, contudo, por conta de um problema genético na semente, a safra não foi satisfatória sequer para pagarem as dívidas.
Ao final, pugnam pela concessão do efeito suspensivo da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Na decisão objurgada o douto magistrado fundamentou da seguinte forma:
“Cite-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, entregar 1.679 sacas de soja de 60 kg, com as características e individualizações citadas no título de crédito, em Armazém da Bungue Alimentos S.A., situada no Município de Brasnorte-MT, sob pena de responder a multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por agora limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 806, §1o, do Código de Processo Civil.
Embora a multa fixada seja expressiva, destaco que o teto imposto por agora ultrapassa ligeiramente a casa dos 10% do montante executado, de modo que me apresenta como razoável o referido valor.
Fica a parte executada advertida que o prazo para oposição de embargos é de 15 (quinze) dias contados conforme o caso na forma do art. 231 do Código de Processo Civil.
Ressalto que poderá a parte exequente, no prazo de 15 quinze) dias, impugnar a escolha feita pela parte executada, conforme prevê o art. 812 do Código de Processo Civil.” (id. 126855231)
Observo que as teses sustentadas pelos agravantes estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para conceder os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator